Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0732016-30.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: FRANCISCA PORTELA CORREIA EMBARGADO: GUILLERMO EFREN BARRETO CADENA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 49501015, intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora